Tribunal: STF
Processo: HC 207626
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edivaldo Rafael Albino e Luiz Davi de Araújo Santos, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 698.951/SP .



    Sustentam os impetrantes a possibilidade de flexibilização do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Dizem que os pacientes foram condenados às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo o Juízo ratificado a necessidade da prisão cautelar anteriormente decretada



    Apontam a desproporcionalidade da prisão preventiva com o regime estabelecido no título condenatório, bem como afirmam inexistir fundamentação apta a justificar a custódia.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja afastada a segregação provisória imposta aos pacientes a fim de compatibilizar a medida com o regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 698.951/SP . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Como visto, os pacientes foram condenados a cumprir a pena imposta 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, considerada a prática do crime de tráfico de drogas. Não obstante a imposição do regime intermediário, o Juízo sentenciante destacou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos:



    “De qualquer maneira, mantém-se presente a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública quanto ao réu Edivaldo. A leitura de f. 83 mostra que em um processo que também trata de tráfico de drogas, concedeu-se ao réu Edivaldo, em 25/9/2020, liberdade provisória. Logo em 29/3/2021, foi preso em flagrante pelos presentes fatos. Isso demonstra que sua liberdade coloca em risco a sociedade e, portanto, a ordem pública, já que o réu não se mantém distante da atividade criminosa.Quanto ao réu Luiz Davi de Araújo Santos, apesar de sua primariedade, vigem, ainda, as razões de f. 103. O delito foi supostamente praticado por meio de busca de drogas em outra cidade (Presidente Prudente), o que demonstra a gravidade em concreto.



    Também, nesse ponto, é preciso acrescentar novo fundamento: a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Os réus, abordados pelo veículo militar, tentaram fugir em seu veículo por estrada de terra. Fizeram-no com tamanho intento que, inclusive, colocaram em risco a própria vida, vindo a colidir com cerca de arame. Então, tiveram sua fuga interrompida pelos policiais. Tais fatos demonstram pouco ou nenhum respeito pela autoridade e lei e denotam a probabilidade de que, soltos, buscariam evadir-se do distrito da culpa.”



    Vê-se, portanto, que o Juízo sentenciante fundamentou o ato, aludindo ao risco à ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente Edivaldo Albino, o qual beneficiado pela concessão de liberdade provisória voltou a delinquir. 



    Reportou à gravidade concreta da infração, pois conforme consta da sentença, os pacientes fora encontrados com 7 tijolos de maconha, pesando 4914,85kg, adquiridos em outra cidade para posterior comercialização ilícita. 



    E por fim destacou o fato de no momento da abordagem haverem empreendido fuga, a indicar o propósito de furtarem-se à aplicação de lei penal.



    Nesse sentido, não há falar-sem decisão insubsistente, porquanto justificada a necessidade da medida constritiva. O entendimento da Corte é no sentido de que “o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    De igual modo, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Quanto à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal, mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade.



    A esse respeito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PARA CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(RHC 200511 - AgR , Primeira Turma , Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 7/10/2021).



     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente